Tribunal: STF
Processo: HC 186608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Alves Feitosa Neto, em favor de Veider João da Cruz Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do AREsp 1.628.402/RJ.
    Pelo presente, o impetrante busca o afastamento da intempestividade de seu agravo em recurso especial.
    Em suma, o impetrante alega que, após a publicação do acórdão no TRF, os autos físicos foram encaminhados em carga ao MPF, motivo por que seu prazo não poderia ser iniciado.
    Requer “seja concedida ordem liminar para suspender processo penal para que este habeas corpus seja analisado e então, no mérito, confirmando a liminar ao final, para conceder a ordem para que seja superara da intempestividade, determinando-se a análise do Agravo em Recurso Especial nº 1.628.402 - RJ (2019/0358469-9) do Paciente VEIDER JOÃO DA CRUZ FERREIRA – e em consequência daquele o Recurso Especial, sob pena de ofensa ao acesso à instância recursal superior, como direito incorporado ao sistema pátrio de direitos e garantias fundamentais, por meio da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, cuja ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, bem como ofensa a lei Federal (Art. 221 do CPC c/c Art. 798, §4º do CPP) que informam a perfeita tempestividade do Recurso Especial e, como consequência, a flagrante ilegalidade da Decisão da Autoridade Coatora.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Isso porque, da decisão que não conheceu do recurso em virtude da apontada intempestividade, o impetrante, defensor do paciente naqueles autos, subscreveu agravo regimental quando já intempestivo. Registrou-se que “o prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 8996 teve início em 13/05/2020 e término em 18/05/2020, e que a petição n. 338099/2020 (AgRg) foi protocolizada em 21/05/2020”.
    Sobre a sua interposição intempestiva, o impetrante nada falou. 
    É inteiramente infundado o pedido para que o STJ analise o agravo em recurso especial, quando a prestação naquele Corte já se encerrou, em virtude da desídia do paciente, que interpôs agravo regimental depois de escoado o seu prazo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente